Tribunal: TJMT
Processo: 1007423-69.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007423-69.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RP MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 33.148.408/0001-64 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), AGROFORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 36.759.921/0003-41 (RECORRENTE), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM VÍNCULO DA RECORRENTE COM O LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MÉRITO – COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INADIMPLÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR SATISFEITO (ART. 373, I, CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR O CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a prestação dos serviços e a inadimplência da parte requerida, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do valor devido.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Posto isso, OPINO pelo Julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida a pagar à empresa requerente o importe atualizado de R$ 13.583,00 (treze mil, quinhentos e oitenta e três reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da nota promissória, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). [...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 13.583,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Preliminarmente, sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e ilegitimidade passiva, afirmando inexistir relação jurídica com a parte autora. No mérito, alega ausência de provas quanto à prestação dos serviços e à existência da dívida.

As preliminares não merecem acolhimento.

Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença analisou adequadamente os fatos e as provas constantes dos autos, indicando de forma clara as razões que conduziram ao convencimento do julgador.

Também não há falar em cerceamento de defesa. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo julgar a causa quando entender suficiente o conjunto probatório existente nos autos, como ocorreu na hipótese.

Igualmente não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. Conforme bem destacado na sentença, a própria documentação apresentada pela recorrente demonstra vínculo com o local onde os serviços foram prestados, especialmente o documento intitulado “5º Aditivo Agroforte”, que indica como filial da empresa a Fazenda Água Boa, situada no município de Juara/MT, local em que se deu a prestação do serviço objeto da cobrança.

No mérito, a sentença também não comporta reforma.

A parte autora apresentou documentos que demonstram a prestação de serviços técnicos de manutenção e montagem industrial, bem como a existência do crédito no valor de R$ 13.583,00, atendendo ao ônus probatório que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a recorrente não produziu prova capaz de infirmar o direito alegado ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a existência da dívida e determinar o pagamento do valor devido.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026